Tribunal: TJMT
Processo: 0010443-03.2020.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010443-03.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO

–– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz.

Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz que “o acórdão também é omisso porque deixou de enfrentar tais argumentos do recurso de apelação, que no entendimento do recorrente seria capaz de infirmar a conclusão adotada no julgamento”.

Esclarece que “que há violação da regra do art. 202 do CC, pois foi desprezada a instauração do Conselho de Disciplina de Portaria nº 005/CD/CorregPM,13.03.2009, bem como omissão pelo fato de não ter sido apreciado o argumento de que a extinção da punibilidade pela prescrição, no processo penal que dá causa ao PAD, atrai a utilização apenas do prazo administrativo.”

Alega que, se aplicada a regra do art. 202 do CC em conjunto com o entendimento jurisprudencial acima invocado, ter-se-á entre a data de instauração do primeiro Conselho de Disciplina (13.03.2009) e a data da publicação do ato demissório (16.04.2015 ) transcurso de mais de 6 (seis) anos, gerando a conclusão inequívoca de que o recorrente foi punido a destempo, depois de extinto o jus puniendi.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA ora embargante,
moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narrou na exordial que figurou como Réu na Ação Penal nº 3079-34.2007.8.11.0042, sendo instaurado o Conselho de Disciplina, Portaria nº 005/CD/CORREG/PM, em 13/03/2009.

Em razão da constatação de vícios insanáveis, o Comandante Geral da PM anulou os atos deste conselho de disciplina, sendo instaurado outro em seu lugar, sob o nº 027/CD/CORREG, em 15/10/2010. Ao final, sobreveio decisão de demissão do autor das fileiras da corporação, conforme Portaria nº 125/QCG/DGP, publicada em 16/04/2015.

Afirmou que a ação penal foi julgada extinta em decorrência da prescrição.

Alegou que, computado o prazo prescricional desde a instauração do primeiro Conselho de Disciplina e a data de prolação da decisão que aplicou a pena de demissão, a pretensão punitiva disciplinar encontra-se prescrita.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Vejamos o disposto na Lei nº 3.800/1.976, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, no âmbito da Policia Militar do Estado:

“Art. 17 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.”

O ato imputado ao Apelante, encontra-se tipificado no artigo 308, do Código Penal Militar,
verbis
:

Corrupção passiva

“Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.”

Prevê ainda o CPM, em seu artigo 125, inciso IV, que, a prescrição da ação penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito. Este é o caso dos autos.

Consoante previsto na legislação estadual, os casos previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.

Considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime de corrupção passiva, de oito anos, verifica-se que a prescrição ocorreria em doze anos.

Tendo em vista que os atos imputados ao Apelante foram praticados em 2006 e instaurado o Conselho de Disciplina em 15/10/2010, não há falar em prescrição, ainda que considerado o prazo prescricional de seis anos, como pretende o Recorrente.

Ademais, proferida decisão administrava que aplicou a pena de demissão ao Recorrente, em 16/04/2015, de mesmo modo, não há falar em decurso do prazo prescricional, do ato que a interrompeu (15/10/2010).

Insurge-se o Embargante, ao fundamento de que a prescrição se interrompe somente uma vez, motivo pelo qual, entende que, o prazo prescricional deve ser computado a partir da instauração do primeiro Conselho de Disciplina, em 13/03/2009.

Todavia, o primeiro Conselho de Disciplina fora declarado nulo pelo Comandante Geral da Polícia Militar, sendo instaurado outro em seu lugar, em 15/10/2010.

Como se sabe, declarado nulo o ato administrativo, os efeitos são
ex-tunc
. Ou seja, o ato administrativo nunca existiu, dele não se originam direitos, pois despido do atributo de validade e eficácia. Assim, a prescrição volta a correr da data da ocorrência dos fatos, uma vez que, o ato considerado como inexistente (primeiro conselho de disciplina) não poderia interromper o prazo prescricional.

Assim, repise-se, considerando a data dos fatos em agosto/2006, a instauração do Conselho de Disciplina válido em 15/10/2010 e a aplicação da pena de demissão em 16/04/2015, não há falar em decurso do prazo prescricional.

A corroborar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido
, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (...). (MS 15.271/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 29/05/2020)

Oportuno ressaltar ainda que, quando da prolação de sentença na ação penal e seu respectivo trânsito em julgado (16/12/2016), a sanção administrativa já havia sido aplicada (16/04/2015), sem prejuízo de que, vigora no ordenamento jurídico, o entendimento pela independência da esferas penal e administrativa, especialmente não se tratando do caso de sentença absolutória por inexistência de fato ou negativa de autoria.

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o Apelo, e julgar improcedente o pedido da ação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022